Tribunal: TJSP
Processo: 1531504-08.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE EM CONCURSO MATERIAL COM ASSOCIAÇÃO – APREENSÃO DE MAIS DE 330KG DE ENTORPECENTE – DROGA QUE ERA TRANSPORTADA DA CAPITAL PARA O VALE DO PARAÍBA - PROVA IRREBATÍVEL DO ILICITO COMERCIO DESENVOLVIDO EM CADEIRA CRIMINOSA, COM ESTABILIDADE, ESTRUTURAÇAO, HIERARQUIA E PERMANÊNCIA EM CÉLULA CRIMINOSA DE FACÇAO CRIMINOSA – PENA IRRETOCÁVEL – REGIME FECHADO –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE EM CONCURSO MATERIAL COM ASSOCIAÇÃO – APREENSÃO DE MAIS DE 330KG DE ENTORPECENTE – DROGA QUE ERA TRANSPORTADA DA CAPITAL PARA O VALE DO PARAÍBA - PROVA IRREBATÍVEL DO ILICITO COMERCIO DESENVOLVIDO EM CADEIRA CRIMINOSA, COM ESTABILIDADE, ESTRUTURAÇAO, HIERARQUIA E PERMANÊNCIA EM CÉLULA CRIMINOSA DE FACÇAO CRIMINOSA – PENA IRRETOCÁVEL – REGIME FECHADO – RECURSOS DESPROVIDOS.